Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRA. PORTARIA GC N° 160/2017. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, por suposta ausência superveniente de interesse processual.
2. É necessário destacar que a conversão do procedimento para execução, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, seja faculdade processual exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 2.1. A análise atenta dos autos revela, no entanto, que foram concedidas à apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. Ocorre, no entanto, que as tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido.
3. Nesse contexto, não se trata, de hipótese de perda do interesse processual, mas de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. De acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo).
5. É importante registrar que a Lei no 11419/2006 autorizou que cada Tribunal criasse o seu Diário de Justiça eletrônico (DJe). 5.1. Assim, ao invés de comunicações por meio de Diário da Justiça impresso, o diploma legislativo aludido permitiu que as citações e intimações sejam promovidas por meio de Diário de Justiça publicado na rede mundial de computadores. 5.2. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que se cadastrarem, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
6. No caso em deslinde a intimação foi efetivada nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017 (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e sociedades empresárias privadas para o recebimento de citações e intimações de modo eletrônico no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), editada para atender ao disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. 6.1. Nos moldes do art. 5o da aludida Portaria, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 6.2. Aliás, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações, no caso, viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade empresária apelante pelo Diário Oficial de Justiça.
7. A sociedade empresária recorrente aderiu à parceria para expedição eletrônica alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018, sendo que a apelante, foi intimada, aos 20 de março de 2024, por meio de parceira eletrônica, para dar andamento ao curso do processo. 7.1. Ocorre, no entanto, que a postulante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação. 7.2. Nesse contexto, não há exceção legal que possa afastar a validade da intimação por meio do referido sistema, para efeito de intimação prévia à extinção do processo por abandono da causa.
8. Percebe-se, aliás, que se encontra atendida a exigência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 8.1. Quanto ao mais, uma vez demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11419/2006. 8.2. A inércia da recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, gera a extinção da relação jurídica processual. 8.3. Por essas razões, como a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita novamente, ainda que o patrono expressamente requeira a publicação em seu nome. 8.4. Verifica-se, portanto, que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o da Portaria GC n° 160/2017).
9. Recurso conhecido e desprovido.